Tribunal: TRF3
Processo: 5002809-93.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
426/907)

5002809-93.2021.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002809-93.2021.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: EDNA DE MENEZES SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO APRESENTADO NA VIA JUDICIAL. TERMO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC 136/2025.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- Quanto ao termo inicial do benefício, deve ser fixado na data da citação, em observância ao quanto decidido por ocasião do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo STJ.

- A alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações impostas à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor, ao tratar apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios.

- A esse respeito, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Prevalência do entendimento da Seção especializada de que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (AR n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002809-93.2021.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: EDNA DE MENEZES SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pelo INSS (Id. 346254581) e pela parte autora (Id. 347254274), de acórdão assim ementado (Id. 345434563):

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. AGENTES BIOLÓGICOS. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM E VICE-VERSA. FONTE DE CUSTEIO. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO. EC N.o 103/19. TERMO INICIAL. TEMA 1.124 DO SJT.

- Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de serviço.

- A regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

- Cumpridos os requisitos previstos no artigo 201, § 7.°, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

- A EC n.o 103/2019 alterou a redação do § 7.o do art. 201 da Constituição Federal e estabeleceu, relativamente à aposentadoria por tempo de contribuição, quatro regras de transição para os segurados que, na data de sua entrada em vigor, já se encontravam filiados ao RGPS.

- É assegurada a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes estabelecidos pela EC n.o 20/98, ao segurado que, até a data da entrada em vigor do novo regramento, tiver vertido 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de contribuição, se mulher.

- O reconhecimento do caráter especial da atividade é garantido aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos e à eficácia do EPI, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- De 3/12/1998 em diante, decidida a questão em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado tampouco neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Havendo dúvida ou divergência fundada acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial (Temas n.o 555/STF e n.o 1.090/STJ).

- A exposição aos agentes biológicos previstos nos Decretos n.o 53.381/64, n.o 83.080/79, n.o 2.172/97 e n.o 3.048/99 é considerada nociva à saúde, devendo sua aferição observar o critério qualitativo e não quantitativo.

- Atividades especiais comprovadas por meio de prova técnica que atesta a exposição a agentes biológicos.

- Possibilidade da conversão do tempo especial em comum, sem a limitação temporal prevista no art. 28 da Lei n.° 9.711/98, mas observado o limite de 12/11/2019, véspera da data de entrada em vigor da EC n.o 103/2019.

- Viabilidade da conversão do tempo de serviço comum em especial, prestado até 28/4/1995, quando o benefício for requerido anteriormente ao advento da Lei n.o 9.032/95 (Tema 546 do STJ).

- É garantido ao segurado que exerce suas atividades em condições especiais o cômputo do período em gozo de auxílio-doença como tempo de serviço especial.

- Descabido falar-se em impossibilidade de concessão da aposentadoria especial, em virtude da ausência de prévia fonte de custeio (STF, ARE 664.335/SC, com repercussão geral).

- As anotações constantes da CTPS gozam de presunção de veracidade juris tantum, devendo-se admitir como válidos os registros de trabalho nela lançados, bem como efetuados os recolhimentos das contribuições previdenciárias a eles relativos.

- Implemento dos requisitos necessários à aposentação sob a sistemática introduzida pela EC n.o 103/19.

- Quanto ao termo inicial, o benefício seria devido desde a data do requerimento administrativo, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando a afetação da matéria ao Tema 1.124 do STJ e levando em conta que a aplicação da tese a ser fixada terá impactos apenas na fase de execução do julgado, cabe postergar para tal momento a definição quanto aos efeitos financeiros do benefício previdenciário.

- Consectários e verba honorária nos termos constantes do voto.

Sustenta o INSS, em síntese, a existência de omissão no julgado no tocante aos critérios para aplicação da correção monetária e dos juros de mora. Pleiteia a incidência do disposto na EC n.o 136/2025. Requer seja sanado o vício apontado, ressaltando a pretensão de estabelecer o prequestionamento da matéria.

Sustenta a parte autora, a seu turno, que a decisão em epígrafe contém omissão e contradição, tendo em vista haver sido determinada, no tocante à definição dos efeitos financeiros da concessão do benefício, a aplicação da tese a ser fixada pelo STJ no Tema n.o 1.124. Pugna pela fixação do termo inicial da aposentadoria na data de entrada do requerimento reafirmada durante a análise do processo administrativo, em 30/12/2019. Requer seja sanado o vício apontado, ressaltando a pretensão de estabelecer o prequestionamento da matéria.

Regularmente intimadas, as partes embargadas não se manifestaram.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão-somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

No que concerne à fixação do termo inicial do benefício – procedida em consonância com o quanto determinado pelo STJ por ocasião da afetação de recursos especiais ao Tema n.o 1.124 e de modo a não retardar a prestação jurisdicional de conhecimento, considerado o momento processual em que os reflexos da tese a ser firmada sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil far-se-ão observar –, restou assim consignado na decisão embargada:

Implementados, em 30/12/2019, os requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes pleiteados pela autora, a concessão do benefício impõe-se de rigor.

Quanto ao termo inicial, a adesão à compreensão de que o benefício é devido desde a data do requerimento administrativo, independentemente do fato de a comprovação que permitiu o reconhecimento da atividade como especial ter ocorrido somente em momento posterior, até mesmo em juízo, impunha-se de rigor, nos termos do entendimento definido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1791052/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019; REsp 1833548/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Nesse mesmo sentido vinha decidindo esta 8.a Turma (ApCiv - 0000106-09.2015.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 12/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/05/2020; ApelRemNec - 0006780-19.2014.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 16/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2020; e ApCiv -5002752-60.2017.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 12/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/05/2020).

Contudo, cabe referir a existência do Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia diz respeito a “definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária", em que há “determinação da suspensão do trâmite de todos os processos em grau recursal, tanto no âmbito dos Tribunais quanto nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (art. 1.037, II, do CPC)”.

Considerando-se, nesse sentido, que a aplicação da tese a ser fixada no Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça terá impactos apenas na fase de execução do julgado, e com o objetivo de não atrasar a prestação jurisdicional de conhecimento, cabe postergar para tal momento a definição quanto aos efeitos financeiros do benefício previdenciário.

Ressalte-se que o documento técnico apto a demonstrar o exercício de labor em condições insalubres relativamente ao interregno de 5/9/1996 a 22/9/1999, nos moldes exigidos pela legislação de regência, somente foi produzido em juízo, no curso da demanda – em atendimento a reiterados requerimentos formulados pela parte autora –, não tendo a autarquia previdenciária tomado conhecimento de seu conteúdo no âmbito do procedimento administrativo – circunstância a inviabilizar o pleno exercício do contraditório –, resta configurada a hipótese da controvérsia objeto do Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando que o documento técnico apto a demonstrar o exercício de labor em condições insalubres, no período de 5/9/1996 a 22/9/1999, somente foi produzido em juízo, no curso da demanda, não tendo sido apresentado no âmbito do procedimento administrativo, configurada restou a hipótese da controvérsia objeto do Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, que, à época da prolação do acórdão, pendia de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, havendo “determinação da suspensão do trâmite de todos os processos em grau recursal, tanto no âmbito dos Tribunais quanto nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (art. 1.037, II, do CPC)”, mostrando-se acertado o encaminhamento conferido pela turma julgadora no tocante à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria concedida.

Com efeito, do PPP de Id. 283015376, pp. 21-22) – emitido em 31/10/2018 –, único apresentado no âmbito do procedimento administrativo relativamente ao interregno em que a parte autora prestou serviços para a empresa Intermédica Sistema de Saúde Ltda., não consta menção ao profissional responsável pelos registros ambientais, circunstância que confere ao documento força probante de formulário, tornando-o inidôneo à comprovação do trabalho insalubre na totalidade do lapso temporal cujo reconhecimento, como especial, é pleiteado – abrangendo labor desempenhado a partir de 6/3/1997, para a qual se exige a apresentação de laudo, nos termos da legislação de regência.

Nesse contexto, a prova pericial produzida em juízo, em atendimento a reiterados requerimentos formulados pela segurada, afigura-se essencial à comprovação da especialidade do trabalho exercido, nos moldes vindicados, a atrair a incidência do Tema n.o 1.124 do STJ na hipótese, conforme explicitado no acórdão embargado.

Diante do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça – cuja controvérsia dizia respeito a, “caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária" –, de rigor seja o termo inicial do benefício fixado na data da citação.

Por ocasião do referido julgamento, restaram assentadas as teses relativas ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, quais sejam:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

No caso dos autos, em que produzida prova pericial e reconhecido o direito com base em referida documentação, deve ser observado o item 2.3.

Quanto aos critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, registre-se que, diante da recente alteração legislativa promovida pela Emenda Constitucional 136 e de seus reflexos na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, bem referindo que “a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136”, e orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”, em manifestação exemplar, que cumpre o papel de uniformizar os cálculos das contadorias do Juízo e de buscar uma padronização em todo o Judiciário Federal.

A despeito de se saber, como alegado pelo INSS, que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações impostas à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor, ao tratar apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios.

Assim, prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo imposta pelo acórdão embargado.

Ficam as partes embargantes advertidas “de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC” (TRF3, 3.a Seção, AR 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal Cristina Nascimento de Melo, julgado em 14/2/2024, DJEN DATA: 19/2/2024).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU A SÚMULA N.o 182 DO STJ PARA NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA N.o 315 DO STJ. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.o 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AINDA NÃO CARACTERIZADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Hipótese em que o agravo interno não foi conhecido pela incidência da Súmula n.o 182 do STJ; o disposto no art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.021, § 1.o, ambos do Código de Processo Civil; além de farta e uníssona jurisprudência desta Corte porque "o Agravante, em suas razões recursais, não impugnou os fundamentos da decisão agravada."

2. O Embargante, no entanto, traz argumentação absolutamente dissociada do fundamento constante do acórdão ora impugnado, ao se referir a prequestionamento da matéria na instância de origem e a pressupostos do recurso especial, questões estas não examinadas na decisão que se diz estar omissa, vício inexistente.

3. A sucessão de falhas no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos manejados denota deficiência e inaptidão das petições recursais, mas não necessariamente litigância de má-fé, o que, por ora, repele o pedido da Embargada de aplicação da multa do art. 81 do Código de Processo Civil.

4. Como não houve fixação de honorários nem pelo Tribunal a quo nem pela Turma Julgadora, não há falar em majoração, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Precedentes.

5. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência ao Advogado de que a reiteração de recurso manifestamente inadmissível pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.770.875/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Por fim, o entendimento da 3a Seção deste Tribunal é firme em que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

Dito isso, dou parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela parte autora para integrar ao julgado a fundamentação supra e, conferindo-lhe efeitos infringentes, fixar o termo inicial do benefício nos moldes acima dispostos, e dou parcial provimento aos declaratórios opostos pelo INSS, tão somente para integrar ao julgado a fundamentação atinente aos critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, nos moldes acima referidos, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, mantendo, no mais, a decisão embargada.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO APRESENTADO NA VIA JUDICIAL. TERMO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EC 136/2025.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- Quanto ao termo inicial do benefício, deve ser fixado na data da citação, em observância ao quanto decidido por ocasião do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo STJ.

- A alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações impostas à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor, ao tratar apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios.

- A esse respeito, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”.

- O órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Prevalência do entendimento da Seção especializada de que o "escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei." (AR n.o 5001261-60.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.4.2020).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos de declaração de ambas as partes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

THEREZINHA CAZERTA

Relatora do Acórdão